Tribunal: TJMT
Processo: 1072973-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072973-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON DE SOUSA SILVA - CPF: 013.917.301-35 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DE TRÂNSITO.
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
INSUBSISTÊNCIA
NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inconsistência

no
auto de
infração
de
trânsito
.
O auto de
infração
de
trânsito

será

declarado

insubsistente

quando
o
seu

registro
for
inconsistente

ou
irregular
ou
a
notificação

não
for
expedida
no
prazo
de 30
dias
(art. 281 do CTB).O
ato

administrativo

tem

fé

pública
e
goza
de
presunção
de
legalidade
,
legitimidade
e
veracidade
e para a
sua

desconstituição
é
necessária

prova
robusta
em

sentido

contrário
,
ônus
que
cabe
à
parte

reclamante

(N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024 e
N.U 1004697-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024). No
presente

caso
, o auto de
infração

juntado
no ID 240146169/PJe2
possui

informações

suficientes
para o
exercício
do
direito

de
ampla

defesa
e
contraditório
. Quanto
à
s
alegações
de
inconsistências
no
aparelho

medidor
de
velocidade
,
não

há

qualquer

evidência
que
possa

fragilizar
a
presunção
de
legalidade
e
veracidade

d
a
medição

aferida
. O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
:
"
Na
hipótese
do
presente

feito
,
consta
do auto de
infração
, no campo “local da
infração
” o
endereço
“AV. DR. VICENTE EMILIO VUOLO PROX. RUA 21”, de modo que
há
o
registro
do local da
infração
,
razão
pela qual
referidos
dados
são

suficientes
a
garantir

os

direitos
de
ampla

defesa
e do
contraditório
do
autuado
e
não

há
que se
falar

em

nulidade
da
autuação

por

imprecisão

quanto

ao
local da
infração
. No
tocante

a

identificação
e data de
verificação
do
aparelho
que
registrou

a

autuação
, o
documento

anexado

referente
a consulta de id. 135928539 que indica
suposta
“
não

localização
do
instrumento
”
sequer

registra
data da
suposta
consulta,
tampouco
indica o
caminho
/
endereço
para
comprovação
da
autenticidade
da
informação

motivo

pelo
qual
não
se
mostra

como

documento

hábil
para
comprovar

a

alegada

nulidade
.Com
relação

às

alegadas

inconsistências
da
autuação
,
cumpre

destacar
que
os

atos

administrativos

gozam
de
presunção
de
legalidade
e
legitimidade
,
cabendo
à
parte

autuada

produzir

prova

contrária
para
desconstituir
a
presunção
,
mediante

demonstração

inequívoca
da
incoerência
da
infração

capitulada

ou
da
existência
de
vício

suficiente
a
caracterizar
a
nulidade
do auto de
infração
.
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 700,00 (art. 85, § 8o, do CPC)
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1072973-47.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
AILTON DE SOUSA SILVA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

AILTON DE SOUSA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e
n
oticiou
que
foi

multado

indevidamente

ocasionando
a
perda
da
permissão

provisória

na

condução
de
veículo

automotor
.

O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos
:

"Vistos,
Dispensa-se
o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009). Trata-se de "AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" proposta por AILTON DE SOUSA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ almejando a declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito no L433200800. Citado, o reclamado apresentou defesa. Passa-se ao julgamento. O autor alega ser proprietário da motocicleta HONDA/CG 160 FAN ESDI 2015/2016 – Placa QCA2C89 e afirma que foi surpreendido com a autuação de infração de trânsito pelo órgão autuador Município de Cuiabá, em razão da prática “TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT.ENTRE 20% e 50%”. Aduz que o auto de infração deve ser anulado em razão da ocorrência de supostas nulidades/inconsistências relacionadas ao preenchimento do auto (insuficiência da identificação do equipamento; e imprecisão do local da infração). A Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) dispõe sobre a validade do auto de infração nos seguintes termos: Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou
irregular; II
- se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. Verifica-se, portanto, que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, somente quando for considerado inconsistente ou não for expedida a notificação da autuação no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Além disso, o Auto de Infração de trânsito comprovado por aparelho, por equipamento ou por qualquer outro meio tecnológico com dispositivo registrador de imagem, de fato deve conter: – os caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação; – a identificação e data de verificação do aparelho, do equipamento ou de qualquer outro meio tecnológico; – o local, a data e a hora da infração; e – a identificação do órgão ou entidade de trânsito, da autoridade ou do agente de trânsito. Na hipótese do presente feito, consta do auto de infração, no campo “local da infração” o endereço “AV. DR. VICENTE EMILIO VUOLO PROX. RUA 21”, de modo que há o registro do local da infração, razão pela qual referidos dados são suficientes a garantir os direitos de ampla defesa e do contraditório do autuado e não há que se falar em nulidade da autuação por imprecisão quanto ao local da infração. No tocante a identificação e data de verificação do aparelho que registrou a autuação, o documento anexado referente a consulta de id. 135928539 que indica suposta “não localização do instrumento” sequer registra data da suposta consulta, tampouco indica o caminho/endereço para comprovação da autenticidade da informação motivo pelo qual não se mostra como documento hábil para comprovar a alegada nulidade. Com relação às alegadas inconsistências da autuação, cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte autuada produzir prova contrária para desconstituir a presunção, mediante demonstração inequívoca da incoerência da infração capitulada ou da existência de vício suficiente a caracterizar a nulidade do auto de infração. Considerando o conjunto probatório constante nos autos, vê-se alegações insuficientes no campo probatório documental com força para desconstituir o ato administrativo que possui presunção de legalidade e legitimidade. Sendo assim, não se evidencia qualquer inconsistência que justifique a intervenção do judiciário no intuito de anular o ato administrativo eis que não existe nos autos nenhum indício de que a infração imputada ao requerente não foi devida. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e
Silva. Juíza
de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:

a) o Auto de
Infração
de
Trânsito

apresentou

várias

inconsistências
e
deve
ser
declarado

nulo
; b) as
irregularidades

consistem

na

ausência
do local
exato
da
infração
, da
marca
e o
modelo
do
equipamento

medidor
de
velocidade
, da
referência
a um
código
de
equipamento

inexistente
no site do
Inmetro
; e c) a
ausência

destas

informações

dificultou
o
exercício
da
ampla

defesa
e
contraditório
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024